Tribunal: TJBA
Processo: 8001316-58.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001316-58.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANALIA MARIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA O ESTADO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI Nº 12.153/2009. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ajuizada contra o Estado da Bahia, cujo valor da causa foi fixado em R$ 3.115,20 (três mil e cento e quinze reais e vinte centavos). A controvérsia diz respeito à inobservância do rito especial previsto na Lei nº 12.153/2009, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não obstante a existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Brumado. O pedido recursal consistiu na declaração de nulidade da sentença por violação à norma de competência absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença proferida por juízo que, mesmo sendo competente para atuar no Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública, deixou de aplicar o rito previsto na Lei nº 12.153/2009 em causa de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/2009 estabelece competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes federativos, desde que o valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos e não se enquadre nas hipóteses de exclusão previstas em seu § 1º.

4. O § 4º do art. 2º da referida lei prevê que, instalada a unidade do Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, sua competência é absoluta, sendo obrigatória a observância do rito especial.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, preenchidos os requisitos legais de valor e matéria, impõe-se a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009, mesmo quando o juízo detém competência simultânea para causas comuns e do microssistema dos juizados.

6. O Enunciado nº 09 do FONAJE e o art. 21 do Provimento CNJ nº 22/2010 corroboram o entendimento de que o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser aplicado inclusive em Varas Comuns, quando ausente unidade especializada, o que se aplica, por analogia, aos Juizados Adjuntos.

7. A existência do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na Comarca de Brumado, criado pelo Decreto Judiciário nº 233/2022, impunha ao magistrado a aplicação do rito especial, especialmente por ele ser o juiz designado para atuar nessa unidade.

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da sentença proferida sem observância do rito legal obrigatório nos casos em que a demanda se enquadra nas hipóteses de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar a adoção do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no processamento da lide.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8001316-58.2024.8.05.0032,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
,
e como apelada
ANALIA MARIA DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.